Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015873-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSIVALDO BEZERRA ROCHA - CPF: 711.114.024-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JOSIVALDO BEZERRA ROCHA - CPF: 711.114.024-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEONARDO PAULA GOMES (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. IMPOSSIBILIDADE DE

CONVERSÃO
EX-OFFICIO

– IMPERTINÊNCIA – ART. 310, II, DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2. REVOGAÇÃO – COVID-19 –
IMPROCEDÊNCIA
–
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA
–
PACIENTE NÃO CONTEMPLADO PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

3.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

– ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, não há nulidade por conversão de ofício, uma vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir por convertê-la, ou não, em custódia cautelar.

2. As disposições contidas na Recomendação n. 62 do CNJ não garantem, por si sós, a alteração da forma de restrição à liberdade, sobretudo se não restou demonstrado na impetração que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o coloque em situação de risco, que haja eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido ou, ainda, a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação viral naquele meio carcerário.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josivaldo Bezerra Rocha
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

O Impetrante relatou que o paciente
está preso preventivamente desde
20.7.2020
por ter cometido, em tese, o crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP).

Diante desse cenário, asseverou que a custódia é ilegal porque supostamente
imposta de ofício, em franca violação às alterações do CPP pela Lei n. 13.964/19
(“Pacote Anticrime”).

Além disso, distingue a excepcionalidade da prisão preventiva no atual cenário de pandemia do COVID-19 e relata a superlotação da unidade carcerária do município de Água Boa/MT.

Pelo exposto,
buscou a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de cautelares alternativas. No mérito, requereu a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
(Id.
52416473
).

Foram anexados documentos (Id. 52416476/52480492).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 53746497).

A seguir, vieram as informações judiciais (Id. 53958465).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, em parecer não sumariado.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020